Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719301-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUPERMERCADO PONTO CERTO VAREJISTA LTDA, DEISOM NEI DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 193823917 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de SUPERMERCADO PONTO CERTO VAREJISTA LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica consta no Cadastro Nacional como ativa; que houve esgotamento dos meios de localização de bens; que houve afronta ao princípio da cooperação; que a penhora de faturamento se revela apta a saldar a dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora sobre o faturamento. Custas recolhidas (ID 59016700). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A impugnação adequada das decisões judiciais constitui pressuposto para admissão do pedido formulado no segundo grau de jurisdição. Na hipótese sob exame, é necessário compreender os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Salientou-se no mencionado pronunciamento judicial que a penhora sobre o faturamento se revelaria inócua diante da ausência de demonstração de atividade empresarial da pessoa jurídica agravada. De fato, a certidão de ID 159544311 (autos de origem), emitida por Oficial de Justiça, atesta que o suposto endereço de funcionamento do estabelecimento comercial se encontra fechado e desocupado. Ademais, o agravado não foi encontrado em nenhum endereço fornecido pelo agravante, razão pela qual sua citação ocorreu por edital. Em acréscimo, a tentativa de penhora de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud e através da ferramenta de reiteração programada (ID 182157893 dos autos de origem) não localizou qualquer transação financeira nas contas de titularidade da pessoa jurídica ao longo de trinta dias. Assim, não se mostra eficaz, prima facie, o deferimento de penhora sobre percentual de faturamento de empresa devedora que não possui qualquer movimentação financeira, tampouco se encontra em atividade. A alegação de que seu cadastro consta como ativo, por si só, não infirma o conjunto probatório existente a rechaçar a viabilidade da medida. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “nos casos em que sequer existe demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, é inviável a medida constritiva pleiteada”. (Acórdão 1243465, 07024336620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1737492, 07409576420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023; Acórdão 1426771, 07097938120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora